Tribunal: STF
Processo: ARE 1571916
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Reclamação trabalhista. Decadência. Incidência da Súmula 279 do Stf. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 93, IX, 146, III, b, e 150, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



     5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.